Tribunal: STF
Processo: HC 227442
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.4.2023, por Roger Augusto de Campos Cruz e outra, advogados, em benefício de Julian Mauricio Valencia, contra decisão pela qual, em 19.4.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 
n. 817.140. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2083309-79.2023.8.26.0000 pelo Desembargador Grassi Neto, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Consta da decisão objeto da presente impetração:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JULIAN MAURICIO VALENCIA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 2083309-79.2023.8.26.0000.



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos artigos 155, § 4º, incisos II e IV, por três vezes, e 288, caput, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma, termos em que denunciado.



    Em suas razões, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que há excesso de prazo para formação da culpa, considerando que a custódia cautelar perdura há quase um ano sem que tenha sido concluído o julgamento, cabendo salientar que os autos se encontram concluso para sentença desde a realização da audiência em 13/03/2023.



    Ademais, alegam que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, ressaltando que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do CPP.



    Requerem, assim, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão cautelar ou sua revogação, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF (…).



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, a decisão atacada não se revela teratológica.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal”.



    2. Os impetrantes alegam constrangimento ilegal determinante do afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.



    Reiteram a alegação de excesso de prazo da prisão para a formação da culpa, argumento não acolhido no Superior Tribunal de Justiça. Ressaltam que o paciente estaria preso há quase um ano sem a conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância.



    Afirmam ser “primário e acusado por Furto, segundo o artigo 155 do Código Penal).



    Após ser abordado, fora preso e levado ao Distrito Policial da Comarca de Guarulhos – SP, onde a Digna Autoridade de Plantão, após tomar ciência dos fatos, e lavrou o Flagrante e os autos foram recebidos pelo Eminente Magistrado atuante, converteu a prisão em flagrante, sendo-lhe negada ainda revogação da prisão, e paciente está preso desde então, negando-se vários pedidos por conta do excesso de prazo, estando recolhido há mais de 11 meses, sem que haja notícias da resolução do feito.



    Ocorre que a audiência ocorreu em 13/03/2023, estando desde então os autos conclusos para sentença, sem qualquer informação de decisão neste sentido, prolongando a prisão provisória ainda mais, QUASE 1 ANO PARA O CRIME DE FURTO.



    Como já mencionado, o paciente encontra-se em uma situação totalmente espúria, uma vez em eventual e remota hipótese de condenação poderá fazer jus aos benefícios previstos no artigo 44 do CP, ou ainda a pena poderá ser cumprida em regime diverso do atual, e por isso, impetrou-se a Ordem junto ao TJSP e STJ, oportunidade em que inferiu o pedido e desta forma, a defesa requer que seja afastada a óbice prevista na Sumula 691 do STF, ante a ilegalidade flagrante do presente caso, pelo que passamos e expor e ponderar.



    Eminente Ministro Relator, devemos consignar, que o paciente tem esse direito de aguardar o julgamento do feito, em liberdade, com a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, ante o enorme prejuízo que vem padecendo com a demora na prestação jurisdicional”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer seja confirmada a liminar e concedida definitivamente a ordem, para reconhecer em face da manifesta ilegalidade ora cometida ante o excesso de prazo, assegurando a liberdade ao Paciente.



    Por fim, caso se entendam necessárias para a garantia da instrução processual, requer sejam aplicadas quaisquer das outras medidas cautelares previstas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal, em especial o comparecimento periódico em Juízo e a retenção de passaporte, como forma de fazer cessar a custódia preventiva e o excesso de prazo, ante o enorme prazo que cumpre pena preventivamente.



    Em caso de não conhecimento do presente writ, a defesa postula seja afastada a óbice da súmula 691 do STF, sendo a Ordem concedida de ofício, com a finalidade de garantir ao paciente seu direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade, ante a enorme ilegalidade ora em discussão”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 817.140. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2083309-79.2023.8.26.0000 pelo Desembargador Grassi Neto, do Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    Pelo que consta nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar constar dos documentos que instruem os presentes autos ter o paciente sido preso em flagrante em 20.5.2022. 



    O paciente, “EDDY JOHANA CAMACHO SANABRIA, KARLLYNCA MORENA CARDOSO e MICHELLY LEON, agindo em concurso de pessoas e com unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante fraude, 02 (dois) pacotes de salsicha, 05 (cinco) unidades de lombo, e 02 (dois) refrigerantes Coca, avaliados em R$ 186,42 (cento e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos), pertencentes ao ‘Assai Atacadista’; 23 (vinte e três) unidades de ração animal, marca Whiskas, e 12 (doze) latas de ração animal, marca Hills, avaliada em R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais), pertencentes à empresa ‘Cobasi’; e 18 (dezoito) canetas hidrográficas, marca Bic, 38 (trinta e oito) caixas de lápis de cor, 10 (dez) lápis de cor metálicos, 15 (quinze) canetas metálicas, marca Bic, 03 (três) kits de caneta marca texto, 28 (vinte e oito) lápis de cor, marca Supersoft, e 2 (dois) kits cinquenta cores, avaliados em R$ 3.000,00 (três mil reais), pertencentes à empresa ‘Kalunga S.A.’ (...).



    Segundo apurado, os denunciados se associaram para o fim de cometerem furtos a estabelecimentos comerciais situados no local dos fatos mediante fraude, consistente no uso de uma sacola com revestimento que impedia o acionamento do sistema de alarme das lojas. Assim, os denunciados rumaram para o referido endereço e pararam o veículo Renault/Clio, placas DRM6035, no estacionamento ali existente. Em seguida, os RÉUS se separaram e entraram aos poucos nos comércios, de onde subtraíram diversas mercadorias, que acondicionaram nas sacolas contendo revestimento de alumínio e que viabilizou a consumação dos delitos, vez que impediu o acionamento do alarme. Agindo assim, os denunciados subtraíram materiais escolares na Kalunga, rações na Cobasi e produtos alimentícios no Assaí. Após deixarem as lojas sem realizar o pagamento das mercadorias, os furtadores guardaram as sacolas no veículo. Ocorre que policiais civis realizavam diligências pelo local e suspeitaram da atitude dos denunciados que, apresentando nervosismo, guardaram as diversas mercadorias no veículo. Assim, foi realizada a abordagem dos indiciados. Após revista no interior das bolsas e do automóvel, os policiais localizaram os objetos subtraídos, oportunidade em que os denunciados confessaram a prática dos furtos. Assim, foi mantido contato com os representantes dos comércios, que reconheceram as mercadorias e confirmaram que não houve o respectivo pagamento. Em sede policial, os indiciados confessaram a prática dos crimes”.



    A audiência de custódia foi realizada em 21.5.2022, sendo convertida em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Em 22.5.2022, foi oferecida denúncia, “dando os corréus como incursos nos artigos no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, por três vezes, e no artigo 288, caput, todos em concurso material de crimes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal”. A denúncia foi recebida em 27.5.2022, tendo a prisão cautelar do paciente sido reavaliada em 20.6.2022, 18.8.2022, 26.10.2022, 12.12.2022 e em 27.2.2023, quando o juízo de origem da Terceira Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP assentou a necessidade de manutenção da constrição cautelar da liberdade, considerado o risco de reiteração delitiva:



    “(...) Com efeito, há prova da materialidade delitiva e indícios veementes de autoria.



    O increpado Julian Maurício Valência, em que pese primário, foi submetido à audiência de custódia recentemente, em 04/08/2021, perante à 1ª VCriminal de São Bernardo do Campo, autos nº 1501551-47.2021.8.26.0537, também por crime patrimonial e, já no dia20/05/2022, supostamente, voltou a delinquir, sendo preso em flagrante pelo crime apurado neste sautos. Melhor sorte não assiste a acusada Eddy Johana Camacho Sanabria, eis que possui maus antecedentes e é reincidente específica (fls. 225/229 – a) 7ª VCriminal Barra Funda – proc.0086306-26.2017.8.26.0050 – trans. Julg def. em 22/10/2019; b) 26ª VCriminal Barra Funda–proc. 1510623-15.2021.8.26.0228 – rans. Julg. Def. em 08/11/2021). Insofismavelmente, nesta conjuntura, há indícios de que ambos os acusados se dedicam com habitualidade a práticas criminosas.



    Ante o exposto, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal,remanescendo as razões da prisão já explanadas, razão pela qual, em obediência ao artigo 316,paragrafo único, do mesmo diploma legal, em sede revisional, mantenho a prisão dos acusados”.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, no andamento do processo na origem, que as alegações finais foram juntadas e os respectivos autos conclusos para sentença em 16.3.2023.



    7. Não se comprova, no caso, duração desarrazoada do processo, nem imputável a desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário, nem prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame.



    Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo decorrido desde a prisão cautelar do paciente, levada a efeito em 20.5.2022, tem-se que, a despeito desse cenário, os documentos constantes desta impetração e a tramitação do processo na primeira instância não evidenciam ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial no seu curso na origem, tendo a prisão cautelar sido reavaliada em várias oportunidades, dando-se cumprimento à legislação no ponto. 



    Pelo que demonstrada nesta impetração a tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do processo, sendo empregados os esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância. Incabível cogitar-se de excesso de prazo por desídia judicial sem a devida comprovação.



    8. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.



    9. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    10. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 2083309-79.2023.8.26.0000, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador Grassi Neto, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora